Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) ANOS. INOBSERVÂNCIA. COTEJO ENTRE O MONTANTE DA DÍVIDA E A RENDA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO FADADO AO INSUCESSO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A Lei 14.181/2021, conhecida popularmente como Lei do Superendividamento, incluiu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu verdadeiro direito subjetivo do devedor, em situação de grave penúria financeira, de repactuar suas dívidas consumeristas (plano, nos limites postos na Lei), para garantir o seu mínimo existencial.

1. Cogita-se de apelação interposta pela parte autora, contra a sentença de improcedência proferida na ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela cassação da sentença ante a patente violação ao procedimento especial do superendividamento, em especial quanto à segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC) e a necessidade de preservação do mínimo existencial do consumidor. Consequentemente, pede seja determinada a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do caput do art. 104-B do CDC.
2. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio, conforme lições de Claudia Lima Marques (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). 2.1. Identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 2.2. Fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 2.3. Outrossim, o procedimento previsto no CDC inicia-se pela conciliação entre o devedor e os credores, momento em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos. O Juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera, porquanto esta segunda fase é subsidiária em relação à primeira.
3. No caso dos autos, em observância ao procedimento acima delineado, verifica-se que foi realizada a audiência de conciliação entre as partes, contudo, o acordo não se mostrou viável, porque a consumidora rejeitou as propostas dos réus, assim como os credores não concordaram com o plano de pagamento proposto. 3.1. Frustrada a tentativa de conciliação, o juízo da origem saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e oportunizou a produção de provas, atribuindo à autora o ônus de demonstrar que suas dívidas junto às empresas requeridas comprometem o seu mínimo existencial, bem como se teria condições de se adequar ao plano de pagamento, nos limites legais, no prazo de 20 dias, comando este não foi atendido pela requerente. 3.2. A sentença de improcedência proferida está embasada na impossibilidade fática de proceder à elaboração de plano de pagamento compulsório, nos moldes do art. 104-B, § 4o, do CDC, haja vista que a medida implicaria, necessariamente, em violação aos requisitos legais impostos, especialmente ao prazo máximo de 5 anos para pagamento da dívida, caso cogitada sua prorrogação, ou em ofensa ao mínimo existencial da devedora, devido ao vulto das parcelas impostas, na hipótese de adequação ao prazo quinquenal. 3.3. De fato, colhe-se dos autos que a requerente, servidora pública, aufere remuneração líquida de aproximadamente 5 salários-mínimos (abatidos os descontos compulsórios), sendo que, quando observados os diversos empréstimos consignados, débitos em conta corrente e faturas de cartão de crédito, possui a renda comprometida em 228%. 3.4. O débito total da consumidora perante os réus corresponde ao montante de R$ 619.160,38 (seiscentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e trinta e oito centavos). 3.5. Partindo-se do saldo devedor informado, caso o plano judicial fosse elaborado em consonância com o prazo de 5 anos (60 meses), verifica-se que as parcelas mensais corresponderiam a importe superior à totalidade de seu salário, inviabilizando, por óbvio, a preservação de seu mínimo existencial. 3.6. Em outras palavras, a requerente é incapaz de suportar a obrigação mensal a ser imposta em um eventual plano judicial compulsório sem prejuízo do mínimo existencial para a sua digna manutenção. Ademais, considerando a renda da autora, sequer seria possível a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido pela lei. 3.7. Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o juízo a quo respeitou o procedimento legal e agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido. 3.8. Precedente da Casa: “(...)3. Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07123954220228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 07/12/2023).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.